Tribunal: TCU
Processo: 036.466/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12483/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de petição inominada interposta por Carlos Ribeiro Soares, por meio da qual requer a "suspensão do prazo de defesa por via recursal" (peça 386). Considerando que, por meio do Acórdão 2420/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 371), o requerente teve suas contas julgadas irregulares, com a condenação em débito e aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Lei 8.443/1992 estabelece, nos arts. 32 a 35, as espécies recursais cabíveis em cada situação, bem como o prazo em que devem ser interpostas; Considerando que não há previsão legal para suspensão ou prorrogação dos prazos legais estabelecidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) indeferir o pedido de suspensão de prazo, por ausência de previsão legal; e b) dar ciência desta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 036.466/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Ribeiro Soares (XXX.437.805-XX); Instituto de Desenvolvimento Humano - Idesh (05.042.523/0001-14). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração e Logística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.